Tribunal: TJMT
Processo: 1000362-86.2021.8.11.0027
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000362-86.2021.8.11.0027
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[VANDA APARECIDA MILHOMEM DA SILVA - CPF: 036.926.281-61 (RECORRENTE), ANDRE LUIS CORREIA - CPF: 833.003.411-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000362-86.2021.8.11.0027

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Itiquira

Parte Recorrente(s):
Banco do Brasil S/A

Parte Recorrida(s):
Vanda Aparecida Milhomem da Silva

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
12/07/2022

Ordem na pauta: 70

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDA DE EMPRÉSTIMO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória em que a parte autora
afirma ser correntista do banco reclamado e teve a retenção unilateral de seus proventos no importe de R$3.538,96 (três mil quinhentos e trinta e oito reais e noventa e seis centavos), e em razão de tal fato, postula indenização pelos danos morais sofridos.

2.

Sentença meritória de
parcial procedência dos pedidos iniciais
, que determinou a restituição dos valores retidos, devidamente corrigido e atualizado, e condenou o demandando ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

3.

Em suas razões recursais, o banco afirma que os fatos relatados não demonstram a ocorrência de danos de qualquer natureza, razão pela qual não houve qualquer ato ilícito na sua conduta, pleiteando a improcedência dos pedidos iniciais, e acaso mantida a sentença, requer a redução do
quantum
indenizatório, por entender que não atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

4.

Dos autos se vê que banco traz informações que demonstram que houve a contratação de BB Crédito Automático via autoatendimento, no valor de R$ 2.729,44 (dois mil setecentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos), para serem pagos em 48 parcelas de R$ 207,51 (duzentos e sete reais e cinquenta e um centavos), com a primeira parcela para 11/10/2017 e a última prevista para 11/09/2021.

5.

Narra, ainda, que não houve o pagamento dos débitos e que na data de 28/04/2021 efetuou a cobrança do valor de R$ 3.538,96 (três mil quinhentos e trinta e oito reais e noventa e seis centavos).

6.

Em que pesem as alegações do banco recorrente, vislumbro que ficou devidamente comprovado o recebimento do salário pelo valor informado pela autora, bem como a retenção realizada pela instituição financeira, que nada junta ao feito para comprovar a legalidade da cobrança nos casos de inadimplência do empréstimo discutido nos autos
.

7.

Vê-se que o banco, após longo período sem efetuar qualquer cobrança atinente ao empréstimo, promoveu o desconto de montante de uma única vez, descumprindo a própria previsão contratual de pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas no valor de R$ 207,51 (duzentos e sete reais e cinquenta e um centavos).

8.

Assim, uma vez constatada pelo banco a inadimplência da correntista, caberia à instituição financeira procurar as vias legais previstas no âmbito do direito civil para ter seu direito assegurado e efetuar a cobrança.

9.

Portanto, a retenção integral do salário destinado à quitação de dívida contraída junto ao banco se mostra abusiva, caracterizando falha na prestação do serviço com a consequente obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pela recorrida. (Nesse sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso N.U
1021118-31.2020.8.11.0002
, DJE 22/08/2021).

10.

Configurada a responsabilidade civil do recorrente e, portanto, o dever de indenizar, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), visto que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo (art. 85, §§ 2º e 8º do CPC).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022